Tribunal: TCU
Processo: 020.746/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para a contratação de prestação de serviços de locação, instalação e fornecimento de gases medicinais para atendimento de ambulâncias de resgate do SAMU, da rede hospitalar e das unidades de pronto atendimento da rede municipal de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos cuidam de representação, com pedido de medida cautelar, oferecida pela empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 13.027/2022, realizado, em 10/6/2022, pela Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa - PB, para contratação de prestação de serviços de locação, instalação e fornecimento de gases medicinais para atendimento de ambulâncias de resgate do SAMU, da rede hospitalar e das unidades de pronto atendimento (UPAS), bem como das demais unidades da rede municipal de saúde, com emprego de recursos federais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste LTDA (CNPJ 24.380.578/0020-41), tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, com fundamento no art. 9o, inciso I, Resolução-TCU 315/2020, de que seus editais de licitação sejam claros e precisos no que tange aos requisitos de qualificação técnica; 9.4. determinar à Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que informe a este Tribunal ao término do Contrato 10.856/2022, o que ocorrerá em 18/10/2023, os motivos que levaram à sua eventual prorrogação, ou se porventura não foi prorrogado; 9.5. orientar a Secretaria de Controle Externo da Saúde para que monitore o cumprimento da determinação assinada no item anterior; 9.6. informar à Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa e à representante a respeito deste acórdão, destacando que o relatório e voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. arquivar os presentes autos, com fulcro no inciso V do art. 169, V, do RITCU.